Tribunal: TJMT
Processo: 1006444-10.2023.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006444-10.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESTINAÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO DO MUNICÍPIO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO E RESPECTIVO CRONOGRAMA EM 60 DIAS – DEVER DE ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS – OMISSÃO ADMINISTRATIVA PROLONGADA – SEPARAÇÃO DOS PODERES RESGUARDADA – PRAZO ESTIPULADO – RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Poder Judiciário não interfere indevidamente na discricionariedade administrativa quando determina a adoção de providências para a preservação e correta destinação de bens públicos, em razão da omissão reiterada do ente municipal.

2.

O dever da Administração Pública de zelar pelo patrimônio público está expressamente previsto na Constituição Federal e na legislação municipal, sendo inadmissível que a inércia administrativa inviabilize a utilização do espaço público para a coletividade.

3.

A fixação de prazo de
60 dias
para apresentação de
projeto e cronograma de ações para viabilizar a proteção e destinação do Centro Olímpico
não se revela desarrazoada, considerando que o Município
já detinha conhecimento da necessidade de intervenção há vários anos
e foi reiteradamente instado a agir.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação cível interposta pelo

Município de Pontes e Lacerda/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 1006444-10.2023.8.11.0013
, ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente a demanda e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 487, I, do CPC, sem honorários ou custas processuais.

A ação foi proposta pelo órgão ministerial com o objetivo de compelir o Município de Pontes e Lacerda a adotar medidas efetivas para a
limpeza, conservação, reparação e conclusão das obras do Centro Olímpico
, situado na localidade, bem como apresentar um
projeto detalhado acompanhado de cronograma
, que contemplasse medidas de proteção e assegurasse a destinação social do espaço público. Segundo os autos, o local, que deveria ser um equipamento público voltado ao esporte e lazer da comunidade, encontrava-se em situação de
abandono e degradação
, servindo como depósito de entulhos e alvo de depredações, fatos que motivaram a atuação do Ministério Público.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, determinando que o Município providencie a limpeza, conservação, fiscalização, monitoramento e vigilância contínua da área, além de apresentar, no prazo de 60 dias, um projeto acompanhado do respectivo cronograma com as medidas para efetiva proteção e que garantam a destinação/utilização do espaço público pelos munícipes, de acordo com os seus fins sociais. Por outro lado, indeferiu o pedido do
Parquet
no tocante à imposição de um prazo para conclusão das obras, reconhecendo que tal determinação violaria a discricionariedade do Executivo Municipal.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação alegando que a obrigação imposta pela sentença, no que se refere à apresentação do referido projeto, e seu respectivo cronograma,
afronta sua discricionariedade administrativa
e
viola o princípio da separação dos poderes
, retirando do gestor público a prerrogativa de planejar suas ações conforme suas prioridades governamentais e orçamentárias.

Sustenta, ainda, que
“já providenciou a devida limpeza e conservação da área (ID 135753199), bem como se comprometeu a continuar realizando a manutenção do local e o devido monitoramento e fiscalização da área, a fim de evitar a sua depredação”
, bem como que o
prazo estipulado na sentença (60 dias) é exíguo e desproporcional.

Dessa forma, pleiteia a
reforma da sentença para excluir a condenação à apresentação do mencionado projeto e seu cronograma
, ou, subsidiariamente,
a ampliação do prazo para tal finalidade para 360 dias
. Por fim, requer a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios em caso de provimento do recurso (Id 234506163).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que a decisão de primeiro grau encontra-se em plena consonância com os princípios constitucionais, sendo inadmissível que o Poder Judiciário assista passivamente à omissão do ente público quanto à preservação e destinação de um bem público custeado com recursos do erário. Argumenta, ainda, que o Município teve tempo suficiente para a adoção das providências necessárias e que o prazo fixado na sentença é adequado para garantir a efetividade da tutela jurisdicional (Id 234506166).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer exarado pelo
Dr. Edmilson da Costa Pereira
, manifestou-se pelo
desprovimento

do recurso
(Id 240424165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal gira em torno da obrigação imposta ao Município de Pontes e Lacerda de
elaborar e apresentar, no prazo de 60 dias, um projeto detalhado, com respectivo cronograma
, prevendo medidas concretas para a
proteção, destinação e utilização do Centro Olímpico pelos munícipes
, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

O apelante sustenta que a determinação imposta pelo juízo de primeiro grau caracteriza
ingerência indevida do Poder Judiciário na atuação da Administração Pública
, comprometendo sua
discricionariedade
e violando o
princípio da separação dos poderes
. Argumenta, ainda, que o prazo de
60 dias
é insuficiente para a elaboração do projeto, dada a necessidade de
estudos técnicos e planejamento orçamentário
, tornando sua execução inviável.

Todavia, tais alegações não se sustentam à luz dos elementos constantes dos autos.

A determinação judicial de apresentação de um projeto que contemple
medidas concretas para viabilizar a destinação do Centro Olímpico
não configura qualquer ingerência indevida nas políticas públicas. Pelo contrário, trata-se de uma medida plenamente
justificada pelo dever constitucional da Administração Pública de zelar pelo patrimônio público
, conforme previsto no artigo 216, §1º, da Constituição Federal, bem como no artigo 25 da
Lei de Postura Municipal (Lei n.º 156/89)
, que impõe ao Município a responsabilidade pela
manutenção, limpeza e conservação dos logradouros públicos
.

Além disso, os documentos juntados ao processo demonstram que
o Município já tinha conhecimento da necessidade de intervenção no Centro Olímpico há anos
, tendo sido
reiteradamente instado
a adotar providências mínimas para
garantir a segurança e destinação do espaço público
. Conforme amplamente demonstrado pelo
Ministério Público
, o ente municipal já deveria ter elaborado
um planejamento adequado para a efetiva utilização da área
, visto que as obras foram iniciadas há
mais de 15 anos
e
permanecem inacabadas e em estado de abandono
.

Não há, portanto, qualquer razão para modificar a sentença recorrida. A obrigação imposta ao Município
não viola o princípio da separação dos poderes
, pois
não interfere na escolha de prioridades administrativas
, mas sim
corrige uma omissão estatal reiterada
, garantindo que
o interesse coletivo não continue prejudicado pela inércia da Administração
. Além disso,
eventuais dificuldades orçamentárias ou operacionais

não eximem o Município de cumprir suas obrigações mínimas
de preservação e destinação do patrimônio público.

Da mesma forma, o prazo de
60 dias
fixado na sentença
não é exíguo nem desproporcional, não sendo necessária a sua ampliação, como defendido pelo apelante
. Os autos demonstram que
o Município já dispôs de tempo suficiente para elaborar um planejamento
, pois
foi notificado e cobrado reiteradas vezes pelo Ministério Público
para solucionar a questão. Ademais,
o próprio ente municipal já possui informações detalhadas sobre os problemas do local e as medidas necessárias para sua recuperação
, de modo que a fixação de um novo prazo apenas reforça a necessidade de adoção de providências concretas.

Assim,
o prazo estipulado é razoável e plenamente exequível
, tratando-se de
medida essencial para evitar que o Centro Olímpico permaneça abandonado, expondo a população a riscos sanitários e sociais
.

Diante de todo o exposto,
e em sintonia com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Pontes e Lacerda
, mantendo
integralmente a sentença recorrida
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025